Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que, em razão da ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e, consequentemente, da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. O Juízo a quo concluiu pela ilegitimidade passiva do DETRAN, ante a ausência de relação jurídica obrigacional com a autora, haja vista a necessidade de definição do negócio jurídico da compra e venda do veículo antes de se exigir a atualização da propriedade do bem perante o órgão de trânsito.
3. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa
4. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo.
5. Na hipótese, verifica-se ausência de confronto no recurso interposto que, sem considerar o que efetivamente fora deduzido na inicial e decidido na sentença, apresentou teses não aplicáveis ao caso concreto.
6. Na inicial, a autora afirmou que adquiriu um veículo de propriedade da ré Thaysa, por intermédio da ré G&G Multimarcas. Narrou que a empresa realizou a transferência do veículo junto ao DETRAN, de forma irregular (representante da empresa assinou o DUT sem autorização), pois deixou de apresentar a procuração da proprietária anterior (Thaysa), o que impediu a emissão do licenciamento do veículo (restrição administrativa).
7. Esclareceu que a empresa ré encerrou as atividades e não efetuou o repasse do valor da venda do veículo para a antiga proprietária, motivo pelo qual ela registrou ocorrência policial no 4.863/2019, da 8a Delegacia de Polícia (ID 39672390), que inseriu a restrição de transferência do bem, bem como deixou de fornecer a procuração para a regularização da transferência do veículo junto ao DETRAN.
8. Requereu a condenação da ré Thaysa na obrigação de transferir o veículo junto ao DETRAN ou, sucessivamente, a condenação dos réus DETRAN e G&G Multimarcas ao pagamento de danos materiais e morais.
9. Nas razões do recurso, por sua vez, relata que vendeu um veículo a terceira pessoa que não promoveu a regularização da transferência junto ao DETRAN. Afirma que, em virtude do decurso do prazo legal, o DETRAN não mais promove a transferência do veículo. Requer o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN com a anulação da sentença o retorno do processo à origem para julgamento do mérito.
10. Patente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade e aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
11. Ausente a necessária impugnação aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe.
12. Recurso não conhecido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.